Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0714539-52.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: BORA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - ME EMBARGADO: NILVANDA SOUZA LIMA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BORA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA – ME contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à aplicação do artigo 932, parágrafo único do CPC, que prevê o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para sanar eventual vício quanto ao preparo recursal. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DO PREPARO OU PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, DJe de 30/4/2024). Outrossim, consoante indicado na certidão de autuação de ID 67459817, os comprovantes de pagamento apresentados por ocasião da interposição dos recursos especial e extraordinário não possuem o código da respectiva GRU, o que inviabiliza a aferição do efetivo pagamento, consoante jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.682.545/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 9/12/2024). Assim, escorreita a determinação de recolhimento do preparo em dobro. Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Por outro lado, verifica-se que a recorrente comprovou o recolhimento em dobro dos preparos dos recursos especial e extraordinário, consoante documentos juntados nos ID 68021312, ID 68021313, ID 68021314 e ID 68021315. Outrossim, nada a prover quanto ao requerimento de restituição do valor recolhido em dobro a título de preparo recursal, porquanto eventuais pedidos de restituição dos valores devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Fica neste ato intimada a recorrida NILVANDA SOUZA LIMA a apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007